Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704387-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES AGRAVADO: EVERTON SANTANA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravado, EVERTON SANTANA DE OLIVEIRA (ID 14799919), contra a decisão que suspendeu os efeitos da concessão de nova data para entrega do trabalho de conclusão do curso - TCC. O recorrido informa que, no momento em que foi comunicado da decisão, no dia 5.3.2020, já havia apresentado, pela manhã, o TCC, no qual obteve aprovação com nota sete, estando, portanto, apto à Colação de Grau no curso de Direito, que acontecerá hoje, 9.3.2020, às 19h30. Diante do documento de ID 14799920, noticiando a aprovação do agravado, bem como a convocação para a colação de grau por parte da agravante, reconsidero a decisão de ID 14627768, e indefiro a liminar. Realmente, não tem cabimento manter o óbice à colação de grau quando o fato impeditivo, que era a aprovação do TCC, já foi superado pelo êxito da apresentação. Assim, revogo a concessão da liminar, para possibilitar que o agravado, EVERTON SANTANA DE OLIVEIRA, participe da Colação de Grau no curso de Direito, prevista para acontecer logo mais, consoante determinado na decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa e intime-se o agravado (art. 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Confiro força de mandado à presente decisão. Cumpra-se, com urgência. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador